Tribunal: CARF
Processo: 11610.015932/2002-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.015932/2002-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
VIDIGAL PRADO COMISSARIA E EXP.S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRANSMITIDO ANTES DE 09/06/2005.
PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS.
Aplicação da Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para superar a questão da decadência e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que prossiga na apreciação do pedido de restituição, nos
termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio
Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-18.174 proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP – DRJ/SPO1,
que rejeitou manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que reconheceu
parcialmente pedido de restituição (e-fl. 02) no valor de R$ 450.927,95, protocolado em
18/07/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.015932/2002-65
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.015932/2002-65

No que diz com o objeto da presente controvérsia, o despacho decisório que
deferiu parcialmente o pedido de restituição (e-fls. 1373-1399) da DIORT de São Paulo/SP
entendeu que, “considerada a data em que protocolado o pedido de restituição (18/07/02),
infere-se pelo exposto que, naquela data, já se encontrava decaído o direito do interessado de
reivindicar a restituição dos saldos credores de IRPJ apurados nos anos-calendário de 1995 e
1996.”

Inconformada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade ( e-
fls. 1415-1441), onde alegou, em suma, que o prazo prescricional para pedido de restituição de
tributos sujeitos a lançamento por homologação seria de dez anos a partir do pagamento do
tributo.
Em suas palavras, “por aplicação do artigo 168, do Código Tributário Nacional,
não há que se falar em decadência antes de homologado o lançamento, expressa ou tacitamente,
consoante disposto no citado § 40 do artigo 1502 . A interpretação sistemática dos dispositivos
anteriormente mencionados revela que o pagamento antecipado' em si não gera nenhum efeito
no que tange à extinção do crédito tributário, já que impreterivelmente depende da
homologação pela autoridade fiscal”.

Transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — STJ e doutrina, e
pede seja reconhecido seu direito de restituir os valores indevidamente recolhidos nos anos de
1995 e 1996.

O acórdão de e-fls. 1529-1541 igualmente assentou que os créditos cuja
restituição foi buscada pela contribuinte estariam decaídos, como se vê do trecho
correspondente:

Da leitura das Declarações de Rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica — DIRPJ 1996 e 1997 (anos-calendário de 1995 e 1996), cópia As fls.
09/26 e 27/53, verifica-se que a empresa não apurou saldo negativo de IRPJ.

A constituição do crédito tributário restou esclarecida nos autos, segundo consta
do Despacho Decisório - fl. 689, nos exatos termos: "Com base nos documentos
juntados aos autos pelo interessado, o crédito reivindicado no pedido de
restituição (conforme ft. 320) está assim constituído:

Apesar de inadequadamente formalizado o Pedido de Restituição de
recolhimentos de IRRF, seria possível analisar as Declarações de Rendimentos
dos exercícios de 1996 e 1997 para apuração de eventual saldo negativo.

Decorre dai que o direito a restituir os saldos negativos apurados nos anos-
calendário de 1995 e 1996 extinguiu-se em 30/04/2001 e 30/04/2002,
respectivamente. Portanto, o pedido formalizado e protocolizado em 18/07/2002
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.015932/2002-65

se deu fora do prazo previsto de cinco anos, segundo interpretação da Lei n°
5.172/1966 (CTN).

Desta feita, verifica-se decaído o direito de o contribuinte solicitar o
reconhecimento do crédito em litígio.

No recurso voluntário (e-fls. 1547-1577), a recorrente, em síntese, defende a
possibilidade de buscar a restituição dos pagamentos havidos em 1995 e 1996, pois a previsão do
prazo de 5 anos da Lei complementar no 118/05 é posterior ao seu pedido e não pode ser aplicada
retroativamente. Que até então, o prazo para se pleitear a restituição era de 10 anos, conforme
posicionamento dos tribunais superiores, especialmente do STJ, dos quais transcreveu inúmeros
excertos. Entende que os critérios fixados pelo STJ devem ser aplicados, o que inclusive se
observa em decisões administrativas, igualmente reproduzidas.

Argumenta, assim, que “a D. Autoridade Julgadora se equivoca quando alega
que a Recorrente não poderia ter pleiteado a restituição do indébito, em razão do artigo 3° da
Lei Complementar n.° 118/2005 ter alterado o entendimento acerca do momento da extinção do
crédito tributário. 20. Portanto, computando-se o prazo prescricional a partir de 10 (dez) anos
da ocorrência do fato imponível, nos termos do artigo 168, I, c/c artigo 150, § 4°, ambos do
Código Tributário Nacional, os valores recolhidos nos anos de 1995 e 1996 são perfeitamente
passíveis de restituição, eis que, refrise-se, o pedido operou-se no mês de julho de 2002.”

Insurge-se contra o argumento da decisão recorrida no sentido de que o art. 900, I,
do Decreto 3.000/1999 (RIR/99) seria expresso ao enunciar que a extinção do crédito tributário,
de que tratam os artigos 165, I e 168, I do CTN, refere-se ao pagamento ou recolhimento
indevido, pois, segundo a recorrente, esse dispositivo não poderia ser aplicado ao caso concreto
por conflitar com as disposições do art. 168, I do CTN, que matérias como prescrição e
decadência são reservadas à lei complementar, o que reforça a impossibilidade de aplicação do
dispositivo mencionado, veiculado por meio de decreto.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido “para que seja reconhecido o
direito da Recorrente de restituir os valores indevidamente recolhidos nos anos de 1995 e
1996.”

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 18/09/2008 (e-fl. 1546), e protocolou o recurso em 14/10/2008 (e-fl. 1547),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.015932/2002-65

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, inciso I e art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: ANÁLISE DA DECADÊNCIA

Conforme relatado, a discussão cinge-se unicamente à analise acerca do prazo de
decadência do direito de se pleitear pedido de restituição.

O argumento da decisão recorrida foi no sentido da ocorrência da decadência
porque o pedido de restituição foi realizado 18/07/2002, data em que o prazo decadencial seria
de cinco anos.

O caso não comporta maiores digressões, uma vez que no período transcorrido
entre a interposição do recurso voluntário e o presente julgamento a matéria em discussão foi
sedimentada no âmbito deste tribunal administrativo, como se observa do enunciado da Súmula
CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). [Grifo nosso]

Na hipótese dos autos, os pagamentos de imposto de renda cuja restituição foi
pleiteada pela recorrente se referem aos anos-calendários de 1995 e 1996.

O pedido, por sua vez, foi formulado em 18/07/2002, o que indica que ainda não
havia transcorrido o prazo decadencial de 10 anos para a recorrente formular o pedido de
restituição.

Dessa forma, afasto a alegação de decadência.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à DRF de origem
para que analise os pedidos de restituição relativos aos anos-calendários de 1995 e 1996.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.015932/2002-65

Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital